Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702729-36.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA RECORRIDOS: IZÁLIA ALVES DE SOUSA, CONSÓRCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS PERTENCENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. FRATURA NA COLUNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil). 2. No que concerne ao serviço público de transporte coletivo, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prevê que a responsabilidade dos prestadores do mencionado serviço é de ordem objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público, já que as mencionadas pessoas jurídicas porquanto executam serviço público e se sujeitam à aplicação da teoria do risco administrativo. 2.1. Destarte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3. Na hipótese dos autos, não se controverte acerca da responsabilidade civil objetiva dos réus, na qualidade de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público de transporte, em relação ao acidente sofrido pela requerente, resultante de queda no interior de ônibus, quando da passagem por quebra molas de forma abrupta pelo condutor do veículo. Também sobressai evidente o prejuízo advindo do citado sinistro, qual seja, a fratura ocorrida na coluna vertebral, causa de incapacidade parcial, consoante Laudo Perícia judicial acostado aos autos. Sob essa ótica, demonstrado o evento danoso atrelado à parte ré, bem assim evidenciado o prejuízo experimentado pela usuária do serviço, o dever de indenizar é consequência lógica. 3.1. Outrossim, a suposta imperfeição ou má conservação da via pública não se qualifica como excludente de responsabilidade e por isso não é hábil a elidir a responsabilidade civil dos réus/recorrentes pelos danos causados à autora/recorrida, conforme dispõe o artigo 735 do Código Civil, que prevê que a “responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.” 4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 5. No caso concreto, as consequências do sinistro foram suficientes a caracterizar violação à dignidade da pessoa ou dos direitos da personalidade, sendo, assim, passíveis de compensação moral. 6. No caso dos autos, verifica-se que o valor fixado pelo julgador a quo, a título de dano moral, mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desses tipos de indenizações, sem olvidar a capacidade econômica dos ofensores e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso. 7. Recursos interpostos pelos réus conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a ora recorrida não faria jus a qualquer indenização por dano moral, porque inexistente o nexo de causalidade entre o ato e o suposto dano sofrido. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 33458033). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Constata-se, no caso concreto, que as consequências do sinistro foram suficientes a caracterizar violação à dignidade da pessoa ou dos direitos da personalidade, sendo, assim, passíveis de compensação moral” (ID 30785486). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 33458033). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027